Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700126-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIRCE GISELDA JACOB MONTANDON, JOAO JACO ALONSO JUNIOR, ANDREIA LUIZA BATISTA JACO, LUCIANA DE LIMA JACO FERNANDES, MARCELO FERNANDES DA SILVA SOBRINHO, ANA MARIA MARQUES ALONSO DE OLIVEIRA, GILBERTO DE OLIVEIRA, ANA TEREZA APARECIDA MARQUES ALONSO TOMAZELLI, CESAR AUGUSTO DE LIMA TOMAZELLI, ALBERTO MARQUES ALONSO, ELIANE PENAFORTE CESTARI, FLAVIO MARCIO CESTARI, ALUIZIO AUGUSTO PENAFORTE, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, APARECIDA REGIANE DE ARAUJO OLIVEIRA, SILVIO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA GISELE JACOB AGRAVADO: SORAYA MARIA ALCANTARA BITTAR, DENISE DE ALCANTARA BITTAR DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, desconsiderou o acordo celebrado entre as partes e determinou que 50% do apartamento na SQS 304 (pertencentes ao Espólio de José Bittar) deveriam ser partilhados apenas entre as filhas unilaterais do de cujus, uma vez que a companheira dele (falecida posteriormente) já havia recebido os outros 50% do imóvel (meação) e partilhado entre seus herdeiros testamentários. Os agravantes (herdeiros testamentários da companheira do de cujus) alegam, em síntese, que: 1) o d. Juízo a quo não pode desconsiderar o acordo realizado entre as partes, maiores e capazes, relativamente a direito disponível (apartamento da SQS 304); 2) não foi aberto inventário dos bens deixados por José Bittar, falecido em 2006; 3) com o posterior falecimento da companheira Maria Zélia em 2009, foi aberto o inventário dela na Comarca de Estrela do Sul-MG e arrolado o apartamento da SQS 304; 4) uma das filhas do de cujus se habilitou no inventário de Maria Zélia e pediu a reserva de seu quinhão, alegando que a falecida era companheira de José Bittar, tendo sido determinada a reserva de 1/3 do apartamento da SQS 304 em favor das filhas do de cujus, até que fosse comprovada a união estável em ação própria (ID 22444906 - Pág. 56); 5) na ocasião, o STF ainda não havia declarado a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC; 6) em seguida, foi aberto o inventário de José Bittar em Brasília-DF; 7) em out/2012, foi proferida sentença reconhecendo a união estável; 8) as filhas unilaterais do de cujus pediram, então, a extinção do inventário de José Bittar, alegando que o fariam extrajudicialmente; 9) não concordando com essa extinção, os herdeiros de Maria Zélia ingressaram com novo inventário de José Bittar, tendo a MM. Juíza, na ocasião, extinto o processo por ausência de interesse de agir dos requerentes, decisão essa que foi modificada em grau de apelação; 10) em jul/2020 as partes celebraram acordo no inventário de José Bittar, reconhecendo a condição de herdeira da companheira Maria Zélia e dando a ela parte dos 50% do imóvel pertencente ao Espólio de José Bittar. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja homologado o acordo entre as partes. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Primeiramente, a sentença transitada em julgado, que homologou a partilha de bens no inventário da companheira Maria Zélia, determinou a reserva de apenas 1/3 do apartamento da SQS 304 para as filhas unilaterais do de cujus. Além disso, as partes, maiores e capazes, celebraram acordo relativo aos 50% do apartamento da SQS 304 que pertenciam ao Espólio de José Bittar, definindo que a companheira Maria Zélia receberia metade do que coubesse a cada uma das filhas unilaterais do de cujus (ID 22447459), acordo esse que acabou sendo mais vantajoso para as filhas do de cujus do que o estabelecido na sentença do inventário de Maria Zélia. Há, também, risco de dano aos agravantes com a desconsideração do acordo firmado entre as partes e a determinação de partilha dos 50% do imóvel apenas entre as agravadas. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a partilha do apartamento da SQS 304, objeto do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator